Tribunal: TJMT
Processo: 0025134-98.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELANTE(S):

ALDO SILVA DA COSTA JÚNIOR

APELADO(S):

EVANISE CAPISTRANO PINTO

Vistos etc.
Intimem-se ambas as partes para manifestarem o que entenderem de direito sobre a decisão de fls. 252/254/TJ, no prazo legal.
Após, venha-me o feito concluso.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora